Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-74.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020268-74.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVA GABRIEL LEITE DA COSTA - CPF: 277.258.802-59 (APELANTE), TIAGO GABRIEL RODRIGUES PEREIRA - CPF: 049.243.231-79 (APELANTE), ANDERSON LEITE DA ROSA - CPF: 801.773.441-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS -
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC
-
NÃO COMPARECIMENTO DOS AUTORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
- SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DA AÇÃO
- SENTENÇA
ANULADA
- RECURSO PROVIDO.

1.
A extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa, disposta pelos incisos II e III do art. 485 do CPC,
demanda a prévia intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento.

2.
O não comparecimento da parte autora n
a audiência de conciliação
pode motivar a
aplicação da multa prevista no

art. 334
,
§ 8º

do C
PC,
mas não
acarreta
a extinção da ação por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso

de apelação cível
interposto por

TIAGO GABRIEL RODRIGUES PEREIRA
e
EVA GABRIEL LEITE DA COSTA
, c
om o fito de reformar a sentença que, nos autos
da ação
de rescisão de contrato c/c obrigação de fazer e reparação de danos que movem em face de
ANDERSON LEITE DA ROSA
,

julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelos autores, com fundamento no art. 485, III do CPC.

Os
apelantes sustentam,
em síntese, a necessidade de reforma da sentença, para
determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento
e acrescentam que não foram devidamente intimados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

De notar-se que a ação foi extinta, nos moldes do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor. O dispositivo legal prevê, ainda, a necessidade de prévia intimação pessoal, no §1º, como se lê:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...) III - por não promover os
atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Do exame, extrai-se que o autor
não compareceu à audiência de conciliação (Id. 234045798), porquanto foi determinada nova audiência pelo juízo (Id. 234046650)
e novamente não compareceu (Id.
234046671
).

Sobreveio sentença de extinção, ora impugnada (Id.
234046672
).

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

Certo é que a previsão do art. 485, §1º do CPC é de que, se constatado o abandono da causa pelo autor, deve ser intimado para suprir a falta, o que não se verificou no caso.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – JUSTIÇA GRATUITA PREITEADA PELO RÉU – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EXTINÇÃO COM AMPARO NO ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO EXIGIDO NO §1º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE ANTE A NECESSÁRIA REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU PREJUDICADO. (...) A extinção da lide com amparo no inciso III do art. 485 do CPC (abandono da causa) exige a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito (§1º do mesmo dispositivo legal). O não cumprimento desse requisito impõe a reforma da sentença e, por consequência, inviabiliza o deferimento do pedido de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que torna prejudicado o Recurso do réu” (TJMT, N.U 1056784-73.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR -
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO
PROCESSO - ART. 485, III, §1º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1º do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece” (TJMT, 0001461-73.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 20/04/2024).

Ademais,
o não comparecimento à audiência de conciliação não enseja a extinção do processo, sem exame do mérito, porquanto não há previsão legal neste sentido na medida em que dispõe o § 8º, do artigo 334, do Código de Processo Civil, que
“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – NÃO COMPARECIMENTO DOS AUTORES À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – CITAÇÃO DO REQUERIDO – INÉRCIA DOS AUTORES - EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, devido ao não comparecimento injustificado dos autores à audiência de conciliação – Descabimento. A ausência da parte na audiência de conciliação poderá ensejar aplicação da multa prevista no § 8º do art. 334, do Código de Processo Civil, mas não a extinção do processo.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo
”
(
TJMT, AP
0000297-59.2016.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022,
Publicado
no DJE 30/11/2022)
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença de extinção e determino o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024